Tribunal: TJDFT
Processo: 0703096-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À SENTENÇA. REJEITADA. APONSENTADORIA. LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTO – GMOV. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE- GAB. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
1. Trata-se de apelações interpostas contra a sentença que, na ação de conhecimento visando o recebimento de valores referentes a licenças-prêmio não usufruídas antes da aposentadoria, julgou procedentes os pedidos da autora para incluir na base de cálculo da licença prêmio convertida em pecúnia as gratificações recebidas quando em efetivo exercício.
2. Esta Corte tem adotado, predominantemente, o entendimento de que a Gratificação de Movimento – GMOV foi instituída com o objetivo de beneficiar os servidores que não residam na região administrativa da localidade onde trabalham, sendo devida somente enquanto perdurar tal situação, motivo pelo qual não integra o patrimônio do servidor.
3. Com base no texto normativo da Leis Distritais no 318/92 e no 2339/99, observa-se que a única condição exigida para a percepção da Gratificação do Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB e Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET é que o servidor esteja no regime de quarenta horas semanais, inexistindo motivos suficientemente capazes de obstar seu recebimento por parte da autora/apelada, haja vista que a licença prêmio constitui uma das hipóteses de afastamento elencadas nas legislações ora mencionadas e, portanto, consideradas como de efetivo exercício.
4. Recurso e remessa necessária conhecidos e parcialmente providos.